Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724497-28.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MURILO FIRMO DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas e resistência. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Privilégio. Causa de aumento. Presença de crianças. Pena. Culpabilidade e conduta social. Regime prisional. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 13 anos e 16 dias de reclusão e 1.191 dias-multa, e 1 ano, 1 mês e 19 dias de detenção, em regime fechado, pelos crimes tráfico de drogas envolvendo criança e resistência. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se válida a entrada dos policiais no domicílio do réu, sem mandado judicial; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se é caso de reconhecer o tráfico privilegiado e afastar a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06; (iv) se adequada a valoração negativa da culpabilidade e conduta social; (v) o regime prisional de penas de naturezas diversas. III. Razões de decidir 3. O ingresso dos policiais nos domicílios, como se deu na hipótese - após o apelante ser flagrado transportando drogas em seu veículo, como apontado em investigações, e resistir à abordagem, entrando em luta corporal com um dos policiais, reforçando a fundada suspeita de que teria mais drogas na sua residência e no outro imóvel frequentado por ele, conforme se constatou em monitoramento prévio -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. 4. As provas produzidas em juízo, em especial os depoimentos dos policiais que fizeram a prisão em flagrante, a apreensão das drogas no veículo, na residência do réu e em outra casa que o réu frequentava (32.425g de maconha e 710g de cocaína) e laudo pericial que confirmou as substâncias entorpecentes, autorizam a condenação por tráfico de drogas. 5. As declarações dos policiais –- de que o apelante resistiu à abordagem policial e entrou em luta corporal com um deles, desferindo cotoveladas no rosto dele -- e fotografias que demonstram lesões compatíveis com relato do policial -- são provas suficientes do crime de resistência. 6. Tratando-se de réu reincidente em crime de tráfico de drogas e considerando a elevada quantidade de drogas apreendidas (32.425g de maconha e 710g de cocaína), não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. 7. No tráfico de drogas, a mera presença de crianças no momento do crime, por si, não justifica a causa de aumento do art. 40, VI, da L. 11.343/06. Necessário que a conduta envolva ou vise a atingir criança ou adolescente, seja como auxiliar do crime, seja como destinatária da droga. 8. Condenação transitada em julgado por crime anterior deve ser considerada para fins de reincidência ou como maus antecedentes, e não para valorar desfavoravelmente a culpabilidade. E ações penais em curso não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base (súmula 444 do e. STJ). 9. Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas - detenção e reclusão –, deverá ser fixado regime prisional para cada uma delas. IV. Dispositivo 9. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; L. 11.343/06, art. 33, caput. CP, art. 329. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, divulgado em 9.5.16, publicado 10.5.16 (tema 280 da repercussão geral). STJ, Súmula 444; HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.3.21. TJDFT, acórdão 1984724, 0000602-97.2020.8.07.0008, Relator: Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe: 08.04.25. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, 241, 242, 243, 244 e 245, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca domiciliar, por ter sido realizada à noite, sem ordem judicial e sem demonstração prévia de justa causa; b) artigos 155, 156 e 381, todos do CPP, argumentando que os vídeos defensivos, que registram os policiais ingressando e saindo do prédio e do elevador sem portar objetos ilícitos (drogas, dinheiro ou apetrechos), não foram devidamente valorados pela sentença e pelo acórdão. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, 156, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 381, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O ingresso dos policiais nas residências, como se deu na hipótese – após o apelante ser flagrado transportando drogas em seu veículo, como apontado em investigações, e resistir à abordagem, entrando em luta corporal com um dos policiais, reforçando a fundada suspeita de que teria mais drogas na sua residência e no outro imóvel frequentado por ele, conforme se constatou em monitoramento prévio -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Não era necessário aguardar mais evidências para aperfeiçoar as investigações ou mesmo requerer autorização judicial para ingressar nos domicílios. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais nos domicílios evidenciaram a situação de flagrância. E ao contrário do que se alega, o fato de as filmagens não mostrarem os policiais com drogas, por si, não invalidam as diligências. Pelo contrário, demostraram que o ingresso dos policiais na residência do apelante foi regular e sem violência (IDs 71033814/22). Regular o ingresso dos policiais nos domicílios, bem como as provas produzidas, inexiste nulidade por ofensa à inviolabilidade de domicílio". (ID 74640699). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021